Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Processo No: 0706350-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LABORATORIO IMUNO LTDA AGRAVADO: VIRGINIA DE ASSIS LOPES DESPACHO O presente recurso estava pautado para julgamento na sessão do dia 13.12.2019. Antes do julgamento, foi protocolada a petição Id. 13098105 pela parte Agravante. Nada a prover quanto ao referido pleito, visto que esse já foi analisado pela eminente Desembargadora Maria de Lourdes de Abreu na Apelação no 0012693-56, in verbis: “Trata-se de pedido de liminar apresentado por VIRGÍNIA DE ASSIS LOPES, na apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A e BRADESCO SAÚDE S/A, extinguiu o feito, pelo pagamento, verbis: (...) Trata-se de cumprimento de sentença, movido por VIRGINIA DE ASSIS LOPES em face de BRADESCO SAÚDE S/A e de DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S/A, visando à satisfação de obrigações de fazer e de pagar quantia certa. No que tange à obrigação de fazer, restou comprovada nos autos a reativação de plano de saúde em nome da exequente no dia 29/11/2018 (ID 26762644, p. 5; ID 26762737). A alegação da exequente de que a correspondência enviada pela executada para comprovar o cumprimento da reativação do plano de saúde ocorreu para endereço diverso (ID 34957984) não obstar a constatação de cumprimento da obrigação, pois a exequente possui advogado cadastrado nos autos, não havendo dúvida de que tomou conhecimento do cumprimento da obrigação ao analisar os documentos acostados autos (ID 26762644, p. 5; ID 26762737). Quanto à obrigação de pagar quantia certa, decorrente da imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer, houve o bloqueio, via Bacenjud, de R$ 507.976,35 (ID 43156282), quantia esta suficiente para satisfação do débito. Cumpre consignar, por fim, não haver campo nos autos para incidência de nova multa, como pretendido pela exequente, no valor de R$ 113.809,32 (ID 43706811), pois, repita-se, já houve a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer no dia 29/11/2019 (ID 26762644, p. 5; ID 26762737) Mister, portanto, a declaração de integral satisfação da dívida, com a consequente extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente sentença, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente. Honorários já fixados no momento do recebimento do pedido de cumprimento de sentença. Custas finais a cargo das executadas. (...) Afirma que pretende ver afastado o efeito suspensivo em relação ao recurso de apelação apresentado pela executada ADASA, bem como o levantamento de valores penhorados e depositados em conta judicial. Alega que a eminente Desembargadora relatora Fátima Rafael, mediante deferimento de pedido liminar no AGI no 0719164-11.2018.8.07.0000, confirmou a exigibilidade das astreintes. Aduz que a decisão interlocutória, já preclusa, é o objeto do recurso de apelação da executada e que tal decisão não foi atacada oportunamente e pela via própria. Assevera que a parte da sentença que julgou satisfeita a execução é matéria incontroversa pois a ausência de anterior impugnação do ato constritivo, bem como a ausência de recurso de apelação contra a parte da sentença que extinguiu a execução contra o DASA, não foi alvo de qualquer recurso. Acrescenta que há risco de difícil reparação em seu desfavor, por deixar de levantar o valor a que entende ter direito, por se tratar de matéria preclusa, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. Sustenta tratar-se de verba alimentar, por conter honorários advocatícios e discorre sobre a importância da verba indenizatória para reparação de erro médico. Requer o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado pela executada DASA, para que seja expedido o alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial. Requer ainda o deferimento de efeito suspensivo ao recurso da apelante/autora para que prossiga a execução da obrigação de fazer em face do Banco Bradesco, de modo a surtir efeitos com o fornecimento de plano de saúde vitalício. Por último, requer o julgamento dos apelos em conjunto com o AGI no 0706350-30.2019.8.07.0000, cuja sessão de julgamento está designada para o dia 13/12/2019. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. Vieram-me os autos redistribuídos em razão do afastamento da eminente desembargadora relatora preventa, Fátima Rafael, na data da distribuição. É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, por sua natureza ope legis, conforme estatuído no caput do artigo 1012 do Código de Processo Civil, a apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença é naturalmente recebida no efeito suspensivo. Assim, como o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no § 1o, do artigo 1012 do Código de Processo Civil (efeito unicamente devolutivo) não é possível qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base nos §§ 3o e 4o desse dispositivo legal. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela posterior. Neste exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida liminar solicitada, isso porque os valores depositados em conta judicial decorrem da fixação de astreintes para o descumprimento de obrigação de fazer e não da obrigação inicial de indenização por danos materiais e morais, que, segundo a própria apelante/autora foi cumprida espontaneamente pela executada. Acrescente-se que, o próprio magistrado a quo, ao apreciar o mesmo pedido ora realizado (ID 12772228) indeferiu o levantamento dos valores depositados, tendo em vista que a própria sentença recorrida consignou expressamente que o alvará de levantamento seria expedido somente após o trânsito em julgado da presente sentença. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar pretendida. Portanto, recebo as apelações nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR requerida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente retornem-me para apreciação dos apelos.” Inclua-se o recurso na próxima pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora